Tribunal: TJES
Processo: 5023686-84.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023686-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN WON DOELLINGER NETO
RECORRIDO: ADVOCACIA RAMON BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº: 5023686-84.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: IVAN WON DOELLINGER NETO

Recorridos: ADVOCACIA RAMON BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, GERUSA ELENA ZANOLLI SANTOS, RAMON ZANOLLI BATISTA SANTOS

Relator: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IVAN WON DOELLINGER NETO em face da r. sentença (ID 10013575) que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em desfavor de ADVOCACIA RAMON BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, GERUSA ELENA ZANOLLI SANTOS e RAMON ZANOLLI BATISTA SANTOS.

A controvérsia tem origem em um contrato de prestação de serviços advocatícios. O autor, ora recorrente, alega ter contratado os recorridos para representá-lo em uma disputa contra terceiros. Aduz que foi persuadido a celebrar um "Acordo de Não Persecução Penal e Cível" (ID 10013545), pelo qual pagou a título de honorários advocatícios o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Termo de Quitação (ID 10013546), valor que reputa abusivo. Narra que, diante do posterior inadimplemento do acordo pelos devedores, os recorridos ter-se-iam negado a prestar assistência jurídica para a execução do título, configurando abandono. Aponta, ademais, a existência de falhas na elaboração do instrumento de acordo e a recusa dos patronos em fornecer cópia do contrato de serviços.

Em suas razões recursais (ID 10013576), o recorrente pugna pela reforma integral da sentença, reiterando as teses de negligência na prestação dos serviços, cobrança abusiva de honorários, falta de assistência posterior, ausência de transparência e ocorrência de danos morais indenizáveis. Requer a condenação dos recorridos à restituição de parte dos honorários e ao pagamento de indenização por danos morais. O benefício da justiça gratuita foi deferido ao recorrente (ID 14193108). Contrarrazões apresentadas (ID 10013579), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão central a ser dirimida por esta instância recursal consiste em aferir a regularidade da prestação de serviços advocatícios pelos recorridos, notadamente no que tange à suposta abusividade dos honorários pactuados, à alegada negligência na confecção do acordo extrajudicial e à recusa em promover a execução do título sem nova contratação, para fins de configuração da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, concluindo pela ausência de desídia por parte dos advogados e pela regularidade da prestação dos serviços, uma vez que a obrigação advocatícia é de meio, e não de resultado.

Como bem pontuado na sentença, a relação jurídica estabelecida entre advogado e cliente é, por excelência, uma obrigação de meio. Isso significa que o profissional não se compromete a garantir o sucesso da causa ou um resultado específico, mas sim a empregar toda a sua técnica, diligência e zelo na defesa dos interesses de seu constituinte, utilizando os instrumentos processuais e negociais adequados. No caso dos autos, o serviço contratado visava, conforme expressamente descrito no instrumento contratual anexado no ID 10013565, "
promover extrajudicialmente tratativas para minimizar ou extinguir os prejuízos e sanções impostas ao contratante
". O êxito dessa empreitada é inegável: foi celebrado um acordo extrajudicial que constituiu um crédito de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do recorrente. O meio contratado (atuação extrajudicial) foi, portanto, empregado e alcançou plenamente o fim a que se propunha, exaurindo o objeto daquele contrato específico. O posterior inadimplemento do acordo pelos terceiros devedores é um evento alheio à prestação de serviço original e não tem o condão de caracterizar falha na atuação dos patronos.

O recorrente insurge-se contra o valor dos honorários, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondentes a 50% do proveito econômico obtido, argumentando que tal montante seria abusivo e que deveria ser aplicado o piso da tabela da OAB para atuação em acordos. A tese não prospera. A tabela da OAB estabelece parâmetros mínimos, visando coibir o aviltamento da profissão, e não um teto para a cobrança. A modalidade de honorários
quota litis
, na qual a remuneração está atrelada ao êxito na causa, é plenamente admitida e encontra respaldo no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que estabelece como limite a impossibilidade de os honorários serem superiores às vantagens advindas em favor do cliente. No presente caso, os honorários foram fixados em patamar igual ao benefício do constituinte, respeitando o limite ético. O recorrente anuiu com tais condições, tanto que efetuou o pagamento sem qualquer ressalva após o sucesso da negociação, conforme demonstra o termo de quitação por ele mesmo assinado (ID 10013546). Não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento que autorize a intervenção do Poder Judiciário para modificar cláusula livremente pactuada entre as partes, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

As alegações de que o acordo conteria "erros grotescos" e que os advogados teriam abandonado a causa ao se recusarem a executar o título não se sustentam. Meras imperfeições redacionais ou erros de digitação, que não comprometem a validade e a eficácia do ato, não constituem falha passível de indenização. A prova cabal da higidez do instrumento é o fato de que o próprio recorrente o utiliza como título executivo extrajudicial na ação de execução nº 5028376-98.2023.8.08.0035. Se o documento fosse inválido, não possuiria força executiva. Ademais, o escopo do serviço contratado se exauriu com a celebração do acordo. A fase de execução judicial do título constitui um novo serviço, de natureza contenciosa, que demanda uma nova contratação e, consequentemente, a pactuação de novos honorários. A recusa dos recorridos em trabalhar gratuitamente em uma nova demanda não caracteriza abandono de causa, mas sim o exercício regular de um direito, pois a obrigação contratual anterior já havia sido integralmente adimplida e extinta.

Por fim, não se vislumbra a ocorrência de dano moral. O dano moral indenizável é aquele que transcende o mero dissabor, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade. No caso dos autos, não foi demonstrado qualquer ato ilícito por parte dos advogados recorridos. A situação narrada, insere-se no campo dos aborrecimentos cotidianos das relações negociais, não configurando ofensa à honra, imagem ou dignidade que justifique uma condenação pecuniária.

Destarte,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe,
porquanto não restou comprovada a falha na prestação dos serviços advocatícios, a abusividade na cobrança dos honorários ou a ocorrência de ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a r. sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido (ID 14193108), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)